Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004194-14.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: EVERTON RIBEIRO DA SILVA
Agravada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo: 1004194-14.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERTON RIBEIRO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000637-86.2021.8.11.0010), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que, independentemente do pagamento do débito de R$ 5.060,74, com vencimento em 30.12.2019, a ré fosse impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora no 6/2709629-6, bem como para que promovesse a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, referente ao título acima mencionado, pois, no entender do MM. juiz, “há cobrança a título de recuperação de consumo, conforme descrição do débito no demonstrativo e que no mesmo demonstrativo consta na descrição o débito referente ao custo administrativo de inspeção relativo ao mês de setembro de 2019, não havendo qualquer ilegalidade, pois o requerente foi notificado e, inclusive, ofertou reclamação administrativa” (cf. Id. no 79517499 - pág. 6).
O agravante alega que a ré/agravada descumpriu as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente aquela prevista no art. 129, que dispõe que o consumidor deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos adotados pela Concessionária de energia elétrica para apuração de consumo supostamente não medido, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa, o que no caso não ocorreu.
Diz que nunca praticou qualquer ato que danificasse ou alterasse o funcionamento do aparelho medidor, e por isso duvida da validade/veracidade da informação de que fora detectado defeito no aparelho de sua UC, de modo que, segundo diz, “é perfeitamente possível a concessão da tutela de urgência mesmo que parcial” para proibir a interrupção do fornecimento de energia elétrica enquanto se discute a legalidade da dívida pretérita; sustenta, ainda, que a urgência autorizadora da concessão da medida reside no fato de que “estará sem poder (seguir) normalmente com a sua vida junto ao comércio, bancos e outros meios por estar inserido ilicitamente no SPC”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que seja ordenado “que a agravada abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/2709629-6, bem como de inscrever o nome do agravante no SPC/SERASA; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 79517499 - pág. 10).
É a suma.
O feito na origem envolve discussão acerca da validade da cobrança de débito apurado em procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica, instaurado em razão da detecção de defeito no aparelho medidor da unidade consumidora de titularidade do autor/agravante (UC no 6/2709629-6) quando da inspeção realizada pelos funcionários da ré/agravada em setembro de 2019, e que deu ensejo à emissão de duas faturas no valor de R$ 5.060,74 e R$ 3.733,20, ambas com vencimento em dia 30.12.2019 referente ao consumo não faturado durante o período de maio a setembro de 2019 (122 dias) (cf. Id. no 49955170 dos autos de origem).
O MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência do autor sob os seguintes fundamentos:
No caso dos autos a parte autora afirma que é indevida a cobrança efetuada pela Energisa, todavia, extrai-se das faturas que instruem a inicial, que há cobrança a título de recuperação de consumo, conforme descrição do débito no demonstrativo (Id. 49955168 e Id. 49955170).
Vislumbra-se, ainda, que no mesmo demonstrativo consta na descrição o débito referente ao custo administrativo de inspeção relativo ao mês de setembro de 2019. Como é cediço, a cobrança por recuperação de consumo é permitida pelas normas da ANEEL, sendo esta indevida somente quando não observados os seus procedimentos, os quais estão previstos no art. 133 da Resolução n. 414 da ANEEL, o que, a priori, em sede de cognição sumária, denota-se que foi cumprido, já que a requerente foi notificada e, inclusive, ofertou reclamação administrativa, como alega na exordial.
Portanto, tendo o legislador expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, resta evidente que as meras alegações da parte não têm o condão de permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório diferido.
Em primeira análise, considerando que não só constitui um direito da Concessionária, mas também um dever enquanto agente que atua no desempenho de concessão de serviço público, apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor quando constatados quaisquer defeitos na medição do serviço disponibilizado ao usuário, desde que o faça, porém, através de regular procedimento administrativo, nos termos disciplinados pelas resoluções editadas pelo respectivo órgão regulatório (in casu, Resolução no 414/2010 da ANEEL), e, em se tratando de serviço público, conferido à exploração do ente privado, o faturamento do consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade, aspecto inerente aos atos administrativos do Poder Público em geral, de modo que, ao menos por ora, não vejo razões que possam convencer da probabilidade do direito alegado pelo agravante de não sofrer as consequências decorrentes do inadimplemento da dívida, entre as quais o corte no fornecimento de energia e a inscrição do devedor em cadastro de restrição ao crédito.
Certamente não se descura da orientação do eg. STJ de que “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, julgamento em 25/04/2017), mas, ao menos neste momento inicial, antes da oitiva do que terá a ré/agravada a dizer sobre a questão, não se pode concluir já de plano, com mínima segurança, que o procedimento administrativo foi irregular, e, portanto, que a dívida objeto da cobrança impugnada na lide não é válida.
De todo modo, admito como razoável a imposição à Concessionária/ré do dever de se abster o fornecimento dos serviços para a UC do agravante exclusivamente em razão da dívida questionada, porque tal medida só se justifica quando o débito em aberto for atual, e não à dívida pretérita, como é o caso da recuperação de consumo de energia.
Nesse sentido:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. (...). 1. 2. (...). 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 4. 5. (...). (AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. (...). 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. 3. 4. (...). (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal apenas para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/2709629-6 em razão do débito pretérito questionado na presente demanda, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator